Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO E DEFESA. LINGUAGEM CRÍTICA EM PEÇAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INAPLICÁVEL. DANO MORAL INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por síndica contra condôminos, alegando ofensas à honra decorrentes de manifestações em processo anterior que discutia a validade da associação condominial. Sentença julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se críticas à gestão, veiculadas em peças processuais, configuram dano moral indenizável e se há responsabilidade dos advogados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de ação e defesa é constitucionalmente assegurado (art. 5o, XXXV e LV, CF).
4. A crítica jurídica, ainda que incisiva, não caracteriza ofensa pessoal quando inserida no contexto da causa.
5. Ausente imputação dolosa de fato criminoso ou divulgação indevida, inexiste ato ilícito (arts. 186 e 927 do CC).
6. A publicidade do processo não amplia repercussão para além do círculo restrito dos associados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação ou a utilização de linguagem crítica em peças processuais, sem excesso ou imputação dolosa de fato criminoso, não configura dano moral, por se tratar do exercício regular do direito de ação e defesa.”